Tribunal: TJDFT
Processo: 0714239-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.388/2024. CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto, com fundamento no Decreto n. 12.388/2024, por ausência do requisito objetivo. O agravante pleiteou indulto pleno ou, subsidiariamente, comutação das penas remanescentes, sustentando que o crime de tráfico de entorpecentes, praticado em 1989, não poderia ser considerado impeditivo do benefício. O juízo de origem indeferiu o pleito ao reconhecer a necessidade do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, o que não teria sido alcançado até a data-base do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de tráfico de drogas, praticado antes das Leis n. 8.072/1990 e 11.343/2006, poderia ser considerado crime impeditivo ao indulto; (ii) estabelecer o termo inicial para contagem do requisito temporal de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, após a unificação de penas por concurso de infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que praticado antes das Leis n. 8.072/1990 e 11.343/2006, constitui crime equiparado a hediondo por força do art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, impedindo a concessão de indulto pleno e comutação de penas.
4. O Decreto n. 12.388/2024, em seu art. 1o, incisos I e XVIII, impede expressamente a concessão de indulto a condenados por tráfico de drogas, preservando a vedação constitucional.
5. O Presidente da República, no exercício das prerrogativas constitucionais previstas pelo art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode condicionar a concessão de indulto ao cumprimento de requisitos temporais adicionais, como o adimplemento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial.
6. O requisito objetivo de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, previsto no Decreto n. 12.388/2024, deve ser calculado a partir da data do cometimento do delito impeditivo, não sendo possível computar períodos de cumprimento de pena relativos a crimes comuns anteriores à execução do delito impeditivo, nos termos do art. 76 do Código Penal.
7. O art. 76 do Código Penal determina que, havendo concurso de infrações, executa-se primeiramente a pena mais grave. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a gravidade da pena é aferida pela ordem cronológica das respectivas condenações, de acordo com a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, se as penas consideradas forem da mesma espécie, quais sejam, reclusão, detenção ou prisão simples. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.